Tribunal: TJES
Processo: 5000945-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000945-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADCON SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA - ME
AGRAVADO: CONDOMINIO RECANTO DA SERRA
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADCON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ADCON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME

interpôs este agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 0018149-56.2012.8.08.0024 ajuizada em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RECANTO DA SERRA
, deferiu pedido de expedição de alvará do valor bloqueado em conta poupança em nome do executado.

Em suas razões o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada porque a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança (art. 833, X, do CPC) visa a garantir a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais e não pode ser utilizada como regra geral, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo que neste caso concreto o devedor é um condomínio, motivo pelo qual tal regra excepcional a ele não se aplica.

No evento 476472, deferi o pedido liminar recursal porque entendi presentes os requisitos para tanto.

A agravada apresentou resposta recursal no evento 551305 pelo desprovimento do recurso e as informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no evento 513112.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADCON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão constante do evento 464480, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento lá manifestado, que mantenho parcialmente e explico.

Na ação de execução de título extrajudicial nº 0018149-56.2012.8.08.0024, ajuizada pela agravante
ADCON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME
em face do agravado
CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA
foram bloqueadas, via BacenJud, verbas do agravado e, em seguida, a decisão recorrida deferiu o pedido formulado pelo executado de desbloqueio das referidas verbas com fundamento no art. 833, X, do CPC.

Irresginado, a agravante recorre pleiteando a reforma de tal
decisum
à alegação de que a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança (art. 833, X, do CPC) visa a garantir a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais e não pode ser utilizada como regra geral, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo que neste caso concreto o devedor é um condomínio, motivo pelo qual tal regra excepcional a ele não se aplica.

Com efeito, analisando a dicção da norma mencionada pelo recorrente, verifico que, de fato, o Código de Processo Civil (na esteira, saliente-se, do que já ocorria com o artigo 649, X, do Código de 73) prevê a
impenhorabilidade
de valores, até o limite de quarenta salários mínimos, depositados em cadernetas de poupança. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Embora não constem ainda destes autos cópias das petições que ensejaram a decisão recorrida (o que deverá ser providenciado pelo agravante assim que possível o acesso aos autos físicos de origem), é possível se inferir, pela leitura desta (a decisão recorrida), que foi penhorado, da conta poupança de titularidade do condomínio agravado, o valor de R$ 17.838,09 (dezessete mil, oitocentos e trinta e oito reais e nove centavos), inferior, portanto, a 40 (quarenta) salários mínimos.

Ocorre que, como já restou decidido por esta eg. Segunda Câmara Cível em julgamento de recurso de agravo de instrumento por mim relatoriado (vide AI 0020522-51.2017.8.08.0035), o entendimento doutrinário e jurisprudencial mais acertado acerca da matéria caminha no sentido de que a regra de impenhorabilidade em questão
visa a resguardar a dignidade da pessoa humana da pessoa física executada
, resguardando-lhe patrimônio
mínimo alimentar, o que não se aplica a este caso concreto, em que o agravado é um condomínio
.

Naquela oportunidade, consignei, no voto condutor do julgamento, que ainda que se pudesse igualar a situação do condomínio à da pessoa física quanto à necessidade de resguardo de verbas para sua manutenção ou para o pagamento de seus funcionários, fato é que ao executado caberia demonstrar a existência de créditos de tal natureza que devessem se sobrepor ao do exequente.

Entretanto, neste caso concreto, limitou-se o agravado, em sua resposta recursal, a afirmar que os valores constantes da conta poupança atingida servem à cobertura de eventuais necessidades emergenciais sem que tal circunstância desequilibre financeiramente os condôminos.

Não logrou, êxito, pois, na demonstração da necessidade de aplicação da excepcional regra constante do art. 833, X, do CPC.

Pelo contrário, o que verifico é que o acolhimento de tal argumentação implicaria a criação de um escudo que se mostraria inadmissível, e isso porque protegeria os condôminos e seus créditos que são direcionados a eventuais débitos a serem contraídos pelo condomínio em um futuro incerto em detrimento daqueles já consolidados e inadimplidos.

Em linha de entendimento semelhante ao aqui aplicado, peço vênia para citar os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83⁄STJ.

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.

1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18⁄11⁄2014, DJe 19⁄12⁄2014).

2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060⁄PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13⁄08⁄2014, DJe 29⁄08⁄2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo, visto que não aventada pela parte.

4. A parte recorrente não cumpriu o disposto no § 2º do art. 255 do RISTJ, pois a demonstração da divergência não se satisfaz com a simples transcrição de ementas, mas com o confronto entre trechos do acórdão recorrido e das decisões apontadas como divergentes, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, providências não tomadas.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 760.181⁄DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27⁄10⁄2015, DJe 05⁄11⁄2015)

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA DE PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 649 , INC. X , DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE QUE NÃO ALCANÇA À PESSOA JURÍDICA.
A impenhorabilidade de quantia até 40 salários mínimos prevista no art. 649 , inc. X , do Código de Processo Civil não alcança às pessoas jurídicas, uma vez que a intenção do legislador na hipótese é garantir um mínimo existencial ao devedor, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, visando à proteção do pequeno poupador, o que não se coaduna com a pessoa jurídica.
Ademais, não comprovada a destinação da quantia ao pagamento da folha de funcionários, tampouco que a quantia penhorada se refere à capital de giro, inviabilizada qualquer restrição. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004656963, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em 06⁄05⁄2014)

PENHORA DE CONTA POUPANÇA DE PESSOA JURÍDICA - Inteligência do art.
649
,
X
,
CPC
- Impenhorabilidade não alcançada por pessoa jurídica - A intenção do legislador na hipótese é garantir um mínimo existencial ao devedor, como consequência do princípio da dignidade da pessoa humana, visando à proteção do pequeno poupador, o que não se coaduna com a pessoa jurídica
Não comprovação de que a quantia penhorada está destinada ao pagamento dos salários dos funcionários da empresa.

(TJ-SP - AI: 21001035920158260000 SP 2100103-59.2015.8.26.0000, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 01⁄06⁄2015, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02⁄06⁄2015)

Ante o exposto, mantenho o entendimento manifestado na decisão que concedeu efeito suspensivo a este agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de desbloqueio das verbas constritas via BacenJud, formulado pelo ora agravado nos autos da execução de origem..

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000945-05.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ADCON SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA. ME

AGRAVADO:
CONDOMÍNIO RECANTO DA SERRA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPENHORABILIDADE DE VERBAS DEPOSITADAS EM CADERNETA DE POUPANÇA – CASO CONCRETO – EXCEPCIONALIDADE – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. A regra de impenhorabilidade de verbas depositadas em caderneta de poupança, prevista no artigo 833, X, do CPC/2015, volta-se ao resguardo da pessoa física e tem como objetivo proteger seu patrimônio mínimo e o de sua família, possibilitando sua subsistência. Precedentes.

2. Destarte, tratando-se de pessoa jurídica, a impenhorabilidade acima mencionada é excepcional e somente deve ser reconhecida quando a penhora inviabilizar o prosseguimento das atividades empresariais, colocando em risco também a condição alimentar dos empregados.

3. Caso concreto em que o executado é ente despersonalizado (condomínio) e não comprovou a existência de quaisquer condições excepcionais que justifiquem o afastamento da regra de penhorabilidade quanto aos créditos de pessoas jurídicas, que, neste caso, àquele se assemelham.

4. Manutenção da decisão que determinou a penhora dos créditos da agravante, sob pena de lhe conferir um verdadeiro escudo contra toda e qualquer execução promovida em seu desfavor,
, e isso porque protegeria os condôminos e seus créditos que são direcionados a eventuais débitos a serem contraídos pelo condomínio em um futuro incerto em detrimento daqueles já consolidados e inadimplidos.

5. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.